Tribunal: TJPA
Processo: 0011207-65.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011207-65.2010.8.14.0006

APELANTE: ROMULO DE OLIVEIRA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. VEREDICTO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. ATUAÇÃO PREPONDERANTE PARA O ÊXITO DO CRIME. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INADMISSÃO. ACOLHIDA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. REFORMA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INAPROPRIADO. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1.
In casu
, embora a defesa sustente que não restou comprovada a autoria delitiva, sua tese não encontra guarida nas provas constantes do caderno processual, que serviram de alicerce à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Diante desse cenário, inviável a cassação do veredicto popular, sob a justificativa de ser manifestamente contrário à prova dos autos.

2.
Quando há concurso de agentes e esses demonstram unidade de desígnios no empreendimento criminoso, dando cada um efetiva contribuição na realização do tipo, não há de se falar em participação de menor importância, configurando, portanto, a co-autoria
.

3. É cediço que havendo duas versões e tendo o conselho de sentença optado por uma delas com base em provas firmes da existência das qualificadoras, não é dado ao juízo
ad quem
determinar a realização de novo julgamento.

4. Circunstâncias judiciais corretamente valoradas de forma a não merecer reparos.

5. Considerando a gravidade do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de aplicação da lei penal, ante o réu estar em local incerto e não sabido, é que não cabe o direito de recorrer em liberdade.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011207-65.2010.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROMULO DE OLIVEIRA NEGRAO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO

RÔMULO DE OLIVEIRA NEGRÃO
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a
pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, e IV, do CP
.

Segundo a peça acusatória:

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art. 121, §2º, I, e IV, do CPB.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do apelante, condenando-o nos termos ao norte explicitados.

Inconformada, a defesa recorreu da decisão.

Em suas razões postula: (i) Negativa de autoria; (ii) Participação de menor importância; (iii) Afastamento das qualificadoras; (iv) Reforma da pena-base; (v) Recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A materialidade delitiva, a despeito de não ser objeto de questionamento, restou plenamente comprovada conforme se infere do Laudo de Exame Necroscópico (Id
14159459
).

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta negativa de autoria. Razão não lhe assiste.

Com efeito, as provas testemunhais que serviram de sustentáculo a convicção dos jurados, apontam para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha Solange Bandeira, em plenário, relatou que em que pese os indivíduos que cometerem o crime estarem de capacete, suas viseiras estavam abertas e pode reconhecer com convicção o apelante como sendo um dos autores do delito, pois era vizinha da vítima e o crime ocorreu próximo de onde estava.

Além disso, Marina Alves de Souza, genitora da vítima afirmou na fase instrutória que chegou a tempo de ver seu filho sendo executado e que ficou próximo aos executores, que apesar de estarem de capacete, possuíam a viseira baixa e por isso reconheceu com convicção o apelante como sendo um dos que cometeram a infração penal de homicídio qualificado.

Até mesmo Maria do Socorro Barbosa, em que pese ter dito que só reconheceu Rafael Sanches como um dos infratores, em sede policial, através de reconhecimento, apontou o apelante como sendo o outro indivíduo que cometeu o crime em questão.

As declarações acima reproduzidas, guardam similitude com as prestadas na fase inquisitiva, onde o próprio réu disse ter cometido o delito.

Portanto, há provas acostadas aos autos que apontam de forma coerente e firme ter sido o apelante, autor do crime de homicídio qualificado, tendo por vítima Edilson Alves Dias.

Conclui-se, assim, que a decisão dos jurados se respaldou nos elementos probatórios existentes no caderno processual, não havendo, portanto, que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Acerca do tema trago a colação julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado/TJDF), Quinta Turma, julgado 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (Ac nº 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse passo, restando comprovado que a decisão do Conselho de Sentença está respaldada no conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos seus veredictos.

2.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pretende a defesa de Rômulo de Oliveira Negrão o reconhecimento da participação de menor importância. Tal assertiva não merece provimento.

Constata-se dos autos conforme os depoimentos acostados acima, que o recorrente juntamente com Rafael Sanches cometeu o homicídio contra a vítima, sendo que a testemunha Solange que estava próxima do fato ocorrido e viu quando os dois executaram com tiros Edilson, sendo que o apelante era quem portava um revólver e Rafael Sanches uma pistola.

Nossa jurisprudência assim aponta:

“[...] 4. Não se reconhece a participação de menor importância de co-réu, quando provado que sua atuação foi fundamental para o êxito do crime [...]”. (TJDFT. APR 20050710004830, Acórdão nº 324498, Relator SÉRGIO ROCHA, 1ª Turma Criminal, julgado em 25/9/2008, DJ 22/10/2008, p. 147)

“[...] 2. Quando há concurso de agentes e esses demonstram unidade de desígnios no empreendimento criminoso, dando cada um efetiva contribuição na realização do tipo, não há de se falar em participação de menor importância, configurando, portanto, a co-autoria [...]”. (TJDFT. APR 20030210005749, Acórdão nº 321597, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 11/9/2008, DJ 15/10/2008, p. 109)

“[...] Se o acusado atuou efetivamente na prática do delito, demonstrando a existência de verdadeira divisão de tarefas, não há que ser reconhecida a ocorrência de participação de menor importância [...]”. (TJDFT. APR 20060810049125, Acórdão nº 310536, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, julgado em 17/4/2008, DJ 02/7/2008, p. 146)

Desse modo, não há como reconhecer a participação de menor importância, diante da atuação efetiva do apelante Rômulo Negrão.

3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Sustenta o apelante que não existem provas da incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe.

Precisa-se verificar, assim, se no caso em comento, a decisão dos jurados que decidiram pela existência das qualificadoras está em desconformidade com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Entendo que razão não assiste ao apelante. Observa-se, da análise dos autos, que a decisão do Conselho de Sentença merece ser mantida, em respeito à soberania do Juri Popular.

É cediço que havendo duas versões e tendo o conselho de sentença optado por uma delas, não é dado ao juízo
ad quem
determinar a realização de novo julgamento.

Trago à lume jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, a fim de que se evolua para o exame do mérito. 2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 3. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas. ( AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares de Fonseca QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de restabelecer a sentença absolutória. (STJ - AgRg no AREsp: 2076513 PA 2022/0052547-9, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

No caso do motivo torpe, há de um lado, a tese da acusação de que a vítima era traficante e possuía rixa com os acusados por ponto de droga e que ambos se ameaçavam. Tais afirmações são feitas pela própria genitora da vítima, sendo que a acusação levou esta tese em plenário e

foi aceita pelo júri.

Frise-se que Rafael Sanches, quando em vida, em sede policial confirmou que conheceu a vítima no tráfico e inclusive já comercializaram entre eles entorpecentes, demonstrando que o depoimento da testemunha não está dissociado da realidade.

Do mesmo modo, é a tese defendida pela acusação de que a vítima se encontrava sem esperar a conduta do seu agressor, pois estava em um bar ingerindo bebida alcoólica antes de ser atacado.

Divergente é a tese da defesa que quer ver afastada a tese de motivo fútil, mas informa que havia rixa entre o apelante e a vítima e que então não poderia haver surpresa no ataque.

De fato, os depoimentos testemunhais demonstram que Edilson estava em momento de lazer, bebendo em um bar que sempre ia quando foi surpreendido pelos agentes criminosos que estavam em uma moto e pararam no local para cometer o delito sem que a vítima tivesse condições de se defender da agressão. Portanto, de acordo com as provas colhidas nos autos, entendeu o Conselho de Sentença, em sua maioria, que era possível afirmar que o réu usou de surpresa impossibilitando a defesa da vítima.

Portanto, havendo prova suficiente que indique a presença da qualificadora e estando o júri soberano para votar conforme as teses apresentadas, não há falar em decisão contrária a prova dos autos.

4.

REFORMA DA PENA-BASE

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, o abrandamento da pena-base aplicada, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma a equivocada. Uma vez mais, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Destarte ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Júri, constata-se que a pena-base foi aplicada no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, após valoração desfavorável da
culpabilidade e dos antecedentes
,
in verbis
:

(...).

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, foi acima da média. Com efeito, conforme se infere das provas carreadas aos autos, principalmente o laudo de necropsia médico-legal (ID n. 65032817 – fl. 8/9) e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, o acusado desferiu excessivo número de disparos de arma de fogo contra a vítima, demonstrando agressividade muito superior à ordinária. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do E. STJ (...).

(...) Quanto aos antecedentes, o acusado possui condenação penal com trânsito em julgado em seu desfavor (Processo de Execução n. 0004617- 48.2010.8.14.0015), conforme certidão de antecedentes criminais de ID n. 88766692, razão pela qual a pena será aumentada em mais 1/6 (...).

Ao fazer a análise dos fundamentos dado aos vetores acima, entendo que não devem ser revistos.

De fato e com base, em nossa jurisprudência o crime foi cometido com características de execução, onde vários disparos foram feitos, sendo que tal conduta ultrapassa o tipo, merecendo desvalor, ante sua reprovabilidade, razão pela qual o vetor merece manter-se negativo.

Quanto aos antecedentes, este foi bem destacado pelo magistrado
a quo,
de forma bem objetiva, sendo que tendo o réu antecedente, com trânsito em julgado, não há falar em afastamento da circunstância, que deve ser mantida como negativa.

Nesse viés, não há qualquer modificação a ser realizada na pena-base do sentenciado, mantendo-se em
totum
a sentença quanto a tal ponto
.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Tendo em vista que o réu se encontra em local incerto e não sabido, portanto, se furtando a aplicação da lei penal, bem como subsistem os motivos que ensejaram a manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam,
risco a ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração delitiva à vista dos antecedentes do réu,
bem como a gravidade concreta do delito, onde o acusado por motivo torpe e sem dar resistência à vítima, ceifou a vida dela, entendo por bem manter o determinado em sentença, vedando o direito do apelante de responder em liberdade.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e em consonância com o ministério público
, NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024